Tribunal: TJBA
Processo: 8009090-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009090-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: VALTER TAVARES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JORGE LUIS NASCIMENTO PINTO DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da operadora de saúde, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A decisão de origem reconheceu a abusividade dos reajustes anuais aplicados a um contrato de plano de saúde coletivo por adesão, determinando a sua equiparação aos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais e a restituição dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em verificar a existência de supostos vícios no acórdão embargado, especificamente:

a. omissão quanto à análise de documentos técnicos (relatórios de auditoria) que, segundo a Embargante, comprovariam a legitimidade dos reajustes anuais;

b. omissão no que tange aos argumentos de liberdade contratual, consequências econômicas da decisão e suposta usurpação de competência da agência reguladora;

c. contradição na fundamentação do julgado, que, ao desconsiderar a natureza coletiva do contrato, teria violado as normativas aplicáveis.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma da decisão por mero inconformismo da parte vencida.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e exauriente a matéria devolvida, concluindo pela abusividade dos reajustes com base na caracterização do contrato como "falso coletivo" e na violação do dever de informação e transparência. Ao adotar essa tese jurídica, o Colegiado implicitamente rechaçou os argumentos e as provas em sentido contrário, incluindo os relatórios de auditoria genéricos, que não se mostraram suficientes para comprovar a regularidade do reajuste aplicado especificamente ao contrato dos Embargados. A função do julgador não é a de atuar como mero comentador de todos os elementos probatórios, mas de expor os fundamentos que formaram seu convencimento.

Inexiste contradição no julgado, uma vez que seus fundamentos são coesos e logicamente encadeados. A qualificação do contrato como "falso coletivo" é a premissa que conduz, de forma consistente, à conclusão de que as regras aplicáveis são aquelas dos planos individuais, submetidos à regulação mais estrita da ANS, o que afasta a alegação de reajustes livremente negociados.

A pretensão da Embargante revela nítido propósito de reexame da matéria de fundo, buscando obter um resultado diverso do que foi alcançado no julgamento da apelação, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa quando a parte embargante, a pretexto de vícios do art. 1.022 do CPC, demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento. 2. A adoção de fundamentação clara e suficiente para amparar a conclusão do julgado, ainda que contrária aos interesses da parte, afasta a alegação de omissão, não estando o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e provas apresentados que sejam incompatíveis com a tese jurídica acolhida."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8009090-09.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
e como Embargados
VALTER TAVARES DA SILVA, CARMEN MENEZES TAVARES DA SILVA e MARIANA TAVARES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora